Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). CRIMES DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU PREVENÇÃO COM FATOS APURADOS EM OUTROS INQUÉRITOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não havendo elementos a indicar que a prova dos fatos judicializados na ação penal no 0723687-29.2019.8.07.0001 (autos físicos n. 2016.01.1.064180-5), referente ao IP 145/2016 – CORF, possa influenciar a prova a ser produzida nos autos de no 0000678-90.2017.8.07.0020 (Inquérito Policial no 406/2016 – CORF), não se verifica conexão probatória entre os delitos porventura praticados.
2. Não se cogita de prevenção do Juízo Suscitante, tendo em vista que, analisando os documentos acostados aos autos, não incide quaisquer das hipóteses previstas no artigo 83 do Código de Processo Penal.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.